Tribunal: TJDFT
Processo: 0722302-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA SISBAJUD. RENAJUD. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
1. É certo que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil).
2. O transcurso de tempo justifica a reiteração de consulta ao SisbaJud e RenaJud, ante o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando a efetividade do processo de execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.